Tribunal: TJBA
Processo: 8025640-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Apelação Criminal n.º 8025640-45.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Processo de 1º Grau: 8025640-45.2023.8.05.0001 Vara de Origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Magistrado(a): Anderson de Souza Bastos Apelante: Andreza Gomes dos Santos, Ulisses dos Santos Nevile Rosas e Danilo Oliveira Ribeiro Defensor(a) Público: Fabiano Choi e Valéria Teixeira Sousa Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Claudia Maria Santos Paranhos Borges de Freitas Procurador(a) de Justiça: Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. RECURSO DE UM APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E DEMAIS RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações Criminais interpostas por Andreza Gomes dos Santos, Ulisses dos Santos Nevile Rosas e Danilo Oliveira Ribeiro contra sentença que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP). O crime ocorreu na modalidade "arrastão" contra motoristas de aplicativo durante o carnaval em Salvador/BA. A Apelante ANDREZA GOMES DOS SANTOS foi condenada às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. O Apelante ULISSES DOS SANTOS NEVILE ROSAS foi condenado às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. O Apelante DANILO OLIVEIRA RIBEIRO foi condenado às penas de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima e os depoimentos testemunhais, é suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando a tese de absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada na condição de trabalho das vítimas como motoristas de aplicativo, é idônea para exasperar a pena-base; (iii) determinar se as penas de multa aplicadas aos Apelantes guardam a devida proporcionalidade com as penas privativas de liberdade fixadas. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitiva quanto aos réus Andreza Gomes dos Santos, Ulisses dos Santos Nevile Rosas e Danilo Oliveira Ribeiro estão comprovadas pela prisão em flagrante da ré Andreza Gomes dos Santos na posse de um celular subtraído e pelo reconhecimento seguro realizado em juízo pela vítima afirmando a participação dos demais réus no arrastão e atos de violência praticados com o escopo de subtrair os bens, o que afasta a tese de absolvição por insuficiência de provas. 4. Em crimes patrimoniais, frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, como os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência. 5. A valoração negativa das circunstâncias do crime (art. 59 do CP) mostra-se justificada quando a fundamentação aponta elementos concretos que extrapolam o tipo penal, como o fato de o delito ter sido praticado contra motoristas de aplicativo que utilizavam os aparelhos celulares como ferramenta essencial de trabalho, afetando não apenas seu patrimônio, mas também seu sustento. 6. A incidência de circunstância atenuante, como a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema nº 158 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 7. No caso de Danilo Oliveira Ribeiro, a pena comporta revisão em razão do ajuste na dosimetria, enquanto para Andreza Gomes dos Santos e Ulisses dos Santos Nevile Rosas a condenação deve ser mantida integralmente, salvo o ajuste na pena de multa. 8. A pena de multa deve ser estabelecida em estrita observância ao critério trifásico e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada para Andreza Gomes dos Santos, Ulisses dos Santos Nevile Rosas e Danilo Oliveira Ribeiro, cabendo o redimensionamento de ofício para corrigir desproporções. IV. Dispositivo e Tese 9. Recursos conhecidos. Apelação de Danilo Oliveira Ribeiro provida parcialmente para redimensionar a pena. Recursos de Andreza Gomes dos Santos e Ulisses dos Santos Nevile Rosas não providos, com o redimensionamento, de ofício, das penas de multa. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios como o reconhecimento judicial e a prova testemunhal, constitui prova suficiente para a condenação. 2. A valoração negativa das circunstâncias do crime com base na condição profissional das vítimas e no prejuízo à sua atividade laboral não constitui fundamentação genérica, sendo válida para exasperar a pena-base. 3. A pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, seguindo o sistema trifásico, sendo cabível seu redimensionamento de ofício em sede de apelação para corrigir a desproporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XLVI; art. 93, IX. CP, art. 29; art. 33, § 2º; art. 49; art. 59; art. 61; art. 68; art. 157, § 2º, II. CPP, art. 386, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024. STJ, Súmula nº 231. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8025640-45.2023.8.05.0001, em que figuram, como Apelantes ANDREZA GOMES DOS SANTOS, ULISSES DOS SANTOS NEVILE ROSAS e DANILO OLIVEIRA RIBEIRO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER DOS RECURSOS PARA, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS INTERPOSTOS POR ANDREZA GOMES DOS SANTOS E ULISSES DOS SANTOS NEVILE ROSAS, com redimensionamento da pena de multa, de ofício, e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE DANILO OLIVEIRA RIBEIRO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator